Tribunal: TJPA
Processo: 0805269-33.2022.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805269-33.2022.8.14.0201

APELANTE: EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS FREITAS GAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE. TEMA 916 DO STJ. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por DOUGLAS FREITAS GAIA e EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, insurgindo-se o primeiro contra a suficiência probatória da condenação e o segundo contra a tipificação da conduta, a dosimetria da pena e o indeferimento de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de DOUGLAS FREITAS GAIA; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta de EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA para furto tentado; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento do furto privilegiado; (iv) verificar a existência de nulidade ou excesso na dosimetria da pena; e (v) analisar a pertinência do pedido de concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por auto de exibição e apreensão, registros do flagrante e demais documentos constantes dos autos.

4. A autoria decorre de forma harmônica dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como da narrativa da vítima, corroborada pelo conjunto probatório judicializado.

5. A palavra da vítima assume especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando alinhada aos demais elementos de convicção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O depoimento de policiais, quando prestado em juízo e ausente demonstração de parcialidade, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

7. A versão exculpatória apresentada por DOUGLAS FREITAS GAIA mostra-se isolada, contraditória e desprovida de respaldo probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

8. Restou demonstrado que a subtração do bem ocorreu mediante grave ameaça, afastando a tese de furto e impondo a correta subsunção da conduta ao crime de roubo.

9. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e com recuperação imediata da coisa, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, nos termos do Tema 916 do STJ.

10. Reconhecida a prática do roubo, revela-se juridicamente incompatível o pedido de reconhecimento do furto privilegiado.

11. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo prejuízo concreto ao apelante, o que afasta o interesse recursal quanto à alegada deficiência de fundamentação.

12. O pedido de justiça gratuita mostra-se prejudicado, uma vez que a sentença já concedeu a isenção de custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais.

2. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, salvo demonstração de parcialidade.

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a recuperação imediata da coisa.

4. Reconhecida a configuração do roubo, é inviável a desclassificação para furto ou o reconhecimento do furto privilegiado.

5. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos por
DOUGLAS FREITAS GAIA E EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA
, contra sentença (24.06.2024, ID: 21976651), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI
, que os condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, CPB, as penas, respectivamente, cinco (5) anos e quinze (15) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de cento e trinta e três (133) dias-multa e cinco (5) anos, três (3) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de cento e trinta e três (133) dias-multa.

Consta dos autos que os recorrentes são presos em flagrante no dia 15 de novembro de 2022, no Distrito de Icoaraci, após suposta prática de roubo mediante grave ameaça, conforme narrado no Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado pela autoridade policial, instruído com comunicações oficiais de prisão, termos de depoimento de policiais militares, declarações da vítima e laudos periciais de lesão corporal ad cautelam, os quais atestam a inexistência de lesões físicas relevantes nos custodiados à época da prisão .

Após a homologação do flagrante, o processo segue regularmente com a adoção das medidas cautelares pertinentes, realização de audiência de custódia, decisões interlocutórias sobre a situação prisional dos acusados, bem como juntada de certidões de antecedentes criminais e registros do sistema INFOPEN, demonstrando a situação carcerária de cada um dos réus ao longo da persecução penal.

Regularmente instaurada a ação penal, os acusados são citados, sendo apresentada resposta à acusação, na qual a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, questiona a dinâmica fática descrita na denúncia e pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta e mitigação das consequências penais.

No curso da instrução criminal, são colhidos os depoimentos de policiais militares responsáveis pela prisão, bem como realizada a oitiva das testemunhas arroladas, além do interrogatório judicial dos acusados, tudo devidamente registrado por meio de mídias audiovisuais juntadas aos autos, conforme certificado. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentam alegações finais, reiterando, respectivamente, os argumentos acusatórios e defensivos.

Sobrevém sentença (ID 20988207) prolatada em 04 de julho de 2024, na qual o Juízo de origem julga procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, condenando
DOUGLAS FREITAS GAIA
e
EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA
pela prática do crime de roubo majorado, fixando penas privativas de liberdade e demais consectários legais, nos termos fundamentados na decisão.

Inconformadas, as defesas interpõem recursos de apelação (ID 20988214e 25718320), nos quais suscitam, em linhas gerais, teses de insuficiência probatória, fragilidade dos depoimentos policiais, ausência de reconhecimento seguro, bem como insurgências quanto à dosimetria da pena aplicada, requerendo a reforma integral ou parcial da sentença. As razões recursais são regularmente apresentadas e processadas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de apelado, apresenta contrarrazões (ID 25718324), pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO dos mesmos.(ID 27034157).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em análise preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO.

II. MÉRITO

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - APELANTE DOUGLAS FREITAS GAIA

A defesa do apelante
DOUGLAS FREITAS GAIA
sustenta a inexistência de prova suficiente para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 20988001 - págs 17 e 18), pelos registros do flagrante e demais documentos instrutórios. A autoria, por sua vez, emerge de forma coesa e harmônica dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como da narrativa da vítima prestada na fase inquisitorial, esta última corroborada por todo o acervo probatório judicializado.

Em crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando alinhada aos demais elementos de convicção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece o depoimento prestado por policiais como meio idôneo de prova, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

A versão exculpatória apresentada por
DOUGLAS FREITAS GAIA
, no sentido de que apenas realizava corrida como mototaxista e que a vítima teria espontaneamente lançado o aparelho celular, mostra-se isolada, contraditória e desamparada de qualquer suporte probatório, não sendo apta a infirmar o sólido conjunto de provas produzido.

Não se verifica, portanto, dúvida razoável capaz de ensejar absolvição, sendo inaplicável o art. 386, VII, do CPP.

II.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - APELANTE EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA

A defesa de
EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA
pugna pela desclassificação da conduta para furto tentado, sob o argumento de inexistência de violência ou grave ameaça e de imediata intervenção policial.

Restou suficientemente demonstrado nos autos que a subtração do aparelho celular ocorreu mediante grave ameaça, caracterizada pela abordagem intimidatória da vítima em via pública, circunstância confirmada pelos relatos policiais e pela própria narrativa da vítima na fase inquisitorial, em consonância com a prova judicializada.

Ademais, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo despicienda a posse mansa e pacífica ou a retirada definitiva da coisa da esfera de vigilância da vítima. Tal orientação foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 916, o que afasta, por completo, a tese de tentativa ou de desclassificação para furto.

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=916&cod_tema_final=916
)

Nesse contexto, correta a tipificação da conduta no art. 157 do Código Penal.

II.3 DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO - APELANTE EDUARDO GABRIEL FERREIRA DA SILVA

Reconhecida a configuração do crime de roubo, resta prejudicado, por consequência lógica e jurídica, o pedido de reconhecimento do furto privilegiado, instituto incompatível com a natureza do delito praticado, conforme corretamente pontuado pelo Ministério Público.

II.4 DA DOSIMETRIA DA PENA - APELANTE EDUARDO GABRIEL

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Todavia, conforme bem observado no parecer ministerial, a pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que eventuais impropriedades na fundamentação não resultaram em prejuízo concreto ao apelante, inexistindo interesse recursal útil no ponto, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

II.5 DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - APELANTE EDUARDO GABRIEL

A pretensão igualmente não merece acolhida, porquanto a sentença já concedeu a isenção de custas, conforme expressamente consignado no decisum (ID 20988207), tornando o pedido manifestamente desnecessário e prejudicado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026